Tribunal: TJBA
Processo: 8005500-79.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005500-79.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUCAS PINHEIRO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARYKELLER DE MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. TARIFAS NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista e reconhecendo a discrepância entre as taxas de juros pactuadas e efetivamente cobradas, determinando a readequação das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança de seguro prestamista e das taxas de juros remuneratórios em contrato de financiamento, bem como o interesse recursal em relação às tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro.

III. Razões de decidir

O recurso não merece ser conhecido quanto às tarifas administrativas, por ausência de interesse recursal, visto que não há condenação quanto a estas rubricas.

A cobrança do seguro prestamista se deu sem facultatividade real ao consumidor, configurando venda casada, conduta vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A devolução do seguro na forma simples foi mantida em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, pois apenas a instituição financeira recorreu.

A taxa de juros pactuada de 1,63% a.m. é inferior à média de mercado de 1,94% a.m. para operações da mesma espécie no período, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização de juros está expressamente autorizada nos contratos bancários, conforme previsão legal e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a cobrança de seguro prestamista em contrato bancário quando não assegurada ao consumidor liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada."

"Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado, devendo ser respeitada a pactuação contratual."

"É vedado ao Tribunal agravar a situação do recorrente quando ausente recurso da parte contrária (vedação à reformatio in pejus)."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmulas 539 e 541/STJ; Tema 972/STJ; EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8005500-79.2024.8.05.0154
da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
BANCO VOTORANTIM S/A

e
LUCAS PINHEIRO ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA